Tribunal: TJES
Processo: 5006007-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006007-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CEZAR AZEREDO SILVA

AGRAVADO: SUZANA MARIA AZEREDO SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENÚNCIA TÁCITA AO BENEFÍCIO. PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Paulo Cezar Azeredo Silva contra decisão proferida pela 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento de honorários periciais. A decisão de origem foi parcialmente revogada, transferindo a obrigação pelo pagamento dos honorários ao curador da parte incapaz, gerando perda parcial do objeto recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda parcial do objeto recursal, em razão da revogação da decisão de primeira instância quanto aos honorários periciais; e (ii) analisar se a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça foi correta, diante da renúncia tácita caracterizada pelo pagamento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda parcial do objeto recursal ocorre porque a decisão de origem foi modificada, transferindo a obrigação de pagamento dos honorários periciais para o curador da parte incapaz, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, e da jurisprudência consolidada.

4. O pagamento voluntário do preparo recursal pelo agravante caracteriza renúncia tácita ao benefício da gratuidade da justiça, configurando ato processual incompatível com a pretensão anteriormente formulada, conforme entendimento pacificado.

5. A ausência de comprovação de hipossuficiência financeira e de justificativa para o pagamento do preparo reforça a correção da decisão de indeferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A perda parcial do objeto recursal ocorre quando a decisão de origem é modificada em juízo de retratação, tornando prejudicada a análise de parte do recurso.

2. O pagamento voluntário do preparo recursal implica renúncia tácita ao benefício da gratuidade da justiça, caracterizando falta de interesse recursal.

3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser indeferido na ausência de comprovação adequada da condição de hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 2º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AG-AI nº 0017870-07.2015.8.08.0011, Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta, j. 01/11/2016; TJ-SP, AI nº 2150229-69.2022.8.26.0000, Rel. Rebello Pinho, j. 09/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo por instrumento no qual
PAULO CEZAR AZEREDO SILVA
pretende ver reformada a r. decisão de piso, lançada por cópia no ID nº 5173155, evento 30 p. 159, proferida pela d. magistrado da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES que, em sede de ação de prestação de contas ajuizada em face de
SUZANA MARIA AZEREDO SILVA
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em favor do requerente/agravante e, por conseguinte, determinou a sua intimação para realizar o depósito dos honorários referente à perícia contábil. Outrossim, indeferiu o pedido de liberação do gravame do veículo do agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que: (i) o bloqueio de seu veículo foi realizado de maneira equivocada, em processo diverso, e sem a devida intimação; (ii) o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido sem observância do contraditório, contrariando o disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil; (iii) a legislação presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural; e (iv) os custos da perícia deveriam ser arcados pela parte requerente ou pelo Estado, dada a ausência de interesse do agravante na produção de tal prova.

Liminarmente, o ora Agravante requereu a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a determinar que o Juiz Singular “faça constar nos autos estar o Agravante amparado pelos benefícios da justiça gratuita” (ID nº 5173065, evento 02, p. 11).

Despacho lançado no Id n. 5181026 determinando a intimação do agravante para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a obtenção do benefício da gratuidade.

Petitório do Agravante comprovando o pagamento das custas judiciais (Id. 5247240 e 5247242).

Decisão lançada no Id n. 5290719 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas por
SUZANA MARIA AZEREDO SILVA
no Id n. 1020050, argumentando, em síntese, que o juízo de primeiro grau reconsiderou parcialmente sua decisão, atribuindo à agravada o pagamento dos honorários periciais, já realizado por ela, tornando este ponto do recurso prejudicado. Quanto ao pedido de baixa na constrição do veículo, a agravada argumenta que a constrição não está relacionada aos presentes autos, mas ao processo nº 0030384-71.2002.8.08.0035. A agravada aponta, ainda, contradições nas alegações do agravante, destacando despesas pessoais significativas durante o período em que foi curador. Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido no mérito.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id n. 11402630, opinando pelo acolhimento da preliminar suscitada de ofício, com a consequente intimação do agravante para recolher as custas judiciais desde a origem, se houver. Outrossim, entende que o presente recurso deve ser julgado parcialmente prejudicado, ante a perda superveniente do objeto. No mérito, quanto à parte que entende merecer conhecimento, opina pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento do recurso em decorrência da perda parcial do objeto recursal

Inicialmente, deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento parcial do recurso, ante à ocorrência de parcial perda superveniente do objeto recursal, na medida em que a Magistrada
a quo
revogou a determinação de pagamento dos honorários periciais pelo agravante, transferindo tal obrigação à parte incapaz, a ser custeada por seu curador.

Vejamos:

Desta forma, segundo o art. 932, III do CPC15, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Em situações como a ora analisada, a jurisprudência é firme no sentido de que, quando a instância inferior exerce juízo de retratação, há perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o exame do agravo de instrumento.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Com a retratação do juiz prolator da decisão agravada, possibilitando celebrem as partes acordo no bojo da ação civil pública, impõe-se a decretação da perda superveniente do interesse recursal.
2) Recurso desprovido. (TJES; AG-AI 0017870-07.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 01/11/2016; DJES 09/11/2016)

Nesse contexto, deve ser reconhecida a perda parcial do objeto do recurso no tocante à insurgência relativa à determinação de pagamento dos honorários periciais, tendo em vista a retratação do juízo de origem, que deslocou a responsabilidade para o curador da incapaz.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de não conhecimento do recurso quanto ao ponto prejudicado
, reconhecendo a ausência superveniente de interesse recursal.

VOTO - Mérito

Ultrapassada a preliminar, passo à análise do mérito quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça pleiteada pelo agravante.

Consta dos autos que o agravante formulou pedido de gratuidade da justiça, instruindo-o com documentos que, conforme decisão do juízo de origem, foram considerados insuficientes para a comprovação da hipossuficiência financeira. A decisão recorrida foi impugnada sob o argumento de que o agravante não foi previamente intimado a complementar a documentação, em violação ao disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, verifico que, antes de indeferir o benefício, a relatora determinou a intimação do agravante para que apresentasse documentos adicionais aptos a comprovar a alegada insuficiência de recursos. No entanto, ao invés de cumprir a determinação, o agravante optou por efetuar o pagamento do preparo recursal, caracterizando renúncia tácita ao benefício pleiteado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – A opção de recolhimento do preparo pela parte requerente de benefício da gratuidade de justiça caracteriza renúncia tácita do pedido, por preclusão lógica, uma vez que configurada a prática de ato processual posterior incompatível com o anterior – Parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, objetivando a reforma da r. decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, instruindo o recurso com cópia de guia DARE-SP e comprovante de pagamento de custas relativas ao preparo recursal, informando, na inicial do recurso, a "juntada do comprovante de pagamento das custas recursais, em anexo" – Reconhecimento de renúncia tácita dos agravantes ao benefício da gratuidade de justiça, ante o recolhimento de custas referentes ao preparo, o que caracteriza a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer e falta de interesse recursal. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AI: 21502296920228260000 SP 2150229-69.2022.8.26.0000, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 09/09/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022)

EMENTA 1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL PRÉVIO. RENÚNCIA TÁCITA AO BENEFÍCIO. O pagamento do preparo recursal trata-se de obrigação assumida voluntariamente e implica renúncia tácita ao benefício da gratuidade da Justiça. 2) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO CONTRATO ADMINISTRATIVO. Quando o contrato administrativo é celebrado sem a participação da Caixa Econômica Federal, cabendo-lhe somente fiscalizar os desembolsos durante a execução contratual, isso não a torna parte legítima para figurar na demanda. 3) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO DESEQUILÍBRIO. MINUTA DE ADITIVO CONTRATUAL E PARECER JURÍDICO QUE NÃO COMPROVAM O DIREITO A REAJUSTE. a) Conforme a Lei de Licitações e a doutrina, impõe-se o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato quando houver alteração das condições contratuais por força dos fatos imprevisíveis ou de consequências incalculáveis, desde que haja prova inequívoca do ônus a maior suportado pelo contratado. b) A minuta do nono termo aditivo, que prevê reajuste à contratada, não preenche os requisitos de validade e não produz efeitos jurídicos, não se comprovando o desequilíbrio contratual. c) Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o parecer jurídico possui apenas caráter opinativo, não representando ato administrativo decisório e que vincula a Administração. 4) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. ÊXITO RECURSAL DO APELADO. O parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença quando exitosa, no âmbito recursal, a parte recorrida. 5) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-PR 0033253-09.2016.8.16.0030 Foz do Iguaçu, Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 19/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2019)

No caso em tela, o agravante não apresentou qualquer justificativa para o pagamento do preparo, tampouco juntou documentos que pudessem consubstanciar a análise da sua condição de hipossuficiência. Assim, a decisão de indeferir o pedido de gratuidade da justiça revela-se acertada e encontra respaldo no ordenamento jurídico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
, em parte, do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO CEZAR AZEREDO SILVA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar